Tribunal: TJES
Processo: 5003745-69.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003745-69.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRUNA RAFAELA DO NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 5003745-69.2022.8.08.0021

EMBARGANTE: BRUNA RAFAELA DO NASCIMENTO

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação em ação de indenização por danos morais e materiais. A Embargante alega vício de omissão no julgamento, especialmente quanto à análise do nexo de causalidade e das provas testemunhais apresentadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao deixar de enfrentar as teses relacionadas ao nexo de causalidade e às provas testemunhais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamento vinculado, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

4. Não há omissão no acórdão embargado, uma vez que o colegiado enfrentou de maneira clara e suficiente as questões relativas à ausência de nexo de causalidade, conforme expressamente consignado no julgamento, ao sopesar as provas documentais e testemunhais.

5. Vigora no ordenamento jurídico o princípio da persuasão racional (art. 371, CPC), que confere ao julgador a liberdade na valoração das provas, desde que apresente fundamentação clara e suficiente apta a demonstrar as razões de seu convencimento, o que foi observado no caso concreto.

6. É pacífico o entendimento de que o julgador não está obrigado a enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, mas apenas a fundamentar adequadamente sua decisão, sendo incabível o manejo dos embargos de declaração como instrumento para rediscutir o mérito da decisão.

7. O inconformismo da Embargante com o resultado do julgamento, em substituição à alegação de vício no acórdão, não justifica o acolhimento dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, somente se prestam a sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não servindo para rediscutir o mérito da decisão embargada.

2. O princípio da persuasão racional (art. 371, CPC) confere ao julgador a liberdade de valorar as provas, sendo desnecessária a análise pormenorizada de todas as teses apresentadas, desde que a decisão seja suficientemente fundamentada, a partir do acervo probatório, com a elucidação das razões que formaram a convicção.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 371 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1.127.961/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 08/03/2018; STJ, EDcl-AgRg-EDcl-Ag 998.030/RJ, Relª Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 11/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração
opostos por
BRUNA RAFAELA DO NASCIMENTO
em face do v. acórdão (ID 8516681), o qual negou provimento ao apelo interposto.

Em síntese, em suas razões (ID 8821024), a Embargante aduz que o
decisum
objurgado padece de vício de omissão.

Devidamente intimado para manifestação, o Embargado
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
quedou-se silente, como certificado no ID 10982437.

Pois bem.

De saída, registro que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante enseja, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento. Assim, desde logo, conheço do recurso interposto, dada a presença dos requisitos para sua admissibilidade.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, consigno que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

Em primeiro lugar, saliento que a simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta:

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE QUEDA EM VIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - De acordo com o reconhecimento da responsabilidade objetiva da Administração Pública (art. 37, §6º, da CF), basta apenas a presença de três elementos para configurar-se o dever de indenizar, a saber: o dano, a conduta omissiva específica, e o nexo de causalidade. Para que seja configurada a responsabilidade, seja objetiva seja subjetiva, faz-se mister a prova da existência de conduta danosa, do resultado, do nexo de causalidade entre ambos. 2 - In casu, a parte autora que não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do que dispõe o art. 373, inciso I, do CPC/2015, uma vez que as provas coligidas ao processo não demonstram de forma suficiente o nexo causal entre o dano alegado e a conduta atribuída à Administração Pública, no que se refere à má conservação de via pública. 3 - Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Não obstante,
argumenta a Embargante que o referido acórdão incorreu em vício de omissão, não tendo sido enfrentadas as teses da parte recorrente no que toca à comprovação do nexo causal, citando, nesse diapasão, as provas testemunhais.

Todavia, penso que razão não lhe assiste nesse tocante.

Ora, não há de se falar em omissão no aresto embargado, uma vez que as provas foram devidamente sopesadas por este Colegiado, o que se pode extrair do seguinte excerto:

“In casu, apesar da efetiva comprovação nos autos, tanto por provas testemunhais quanto documentais, no que diz respeito à demonstração dos danos suportados, inexiste lastro probatório que ateste a existência do buraco, o que poderia demonstrar, ao menos em tese, o nexo de causalidade entre a atividade administrativa e a queda em discussão.

De igual maneira, ratificando a linha de pensamento desenvolvida até aqui, tem-se o relato da testemunha arrolada pela Apelante (ID’s n.º 6818943 e 6518944), a qual esclarece que o suposto “buraco”, tratava-se, na realidade, de falta de acabamento da via pública asfaltada, causando ligeiro desnível próximo à calçada, mais especificamente na “vala” de escoamento de água, com variância entre “5cm até 7cm” (cinco centímetros até sete centímetros) (ID n.º 6518937).”

Importa dizer que vigora em nosso ordenamento jurídico o princípio da persuasão racional (art. 371, CPC), segundo o qual o juiz, enquanto destinatário das provas, é quem irá atribuir aos elementos probatórios a valoração que entender adequada, exigindo-se do julgador apenas que sua decisão seja clara no que se refere às razões que formam sua convicção.

Ainda nesse sentido, sobreleva acentuar que,
conforme entendimento pacífico do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, tal como se deu na espécie, o que reforça a tese de ausência de omissão no caso vertente.

Nessa toada, trago à baila:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo da Embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgRg-EDcl-Ag 998.030; Proc. 2007/0307972-9; RJ; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 11/10/2024)

Logo, não havendo vícios no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 22/11/2024 às 14:47:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54358422112024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.